Tribunal: TJDFT
Processo: 0730285-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE E AMEAÇA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, NULIDADE DA CITAÇÃO E NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO, LEGÍTIMA DEFESA, DESCLASSIFICAÇÃO OU CONSUNÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1o, I, CP) e ameaça, por duas vezes (art. 147, caput, CP), em concurso material (art. 69, caput, CP). No mérito, pleiteou absolvição por insuficiência de provas ou por legítima defesa, desclassificação da conduta para vias de fato ou lesão corporal simples, reconhecimento da consunção entre os crimes e concessão de justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta e se há ausência de justa causa para a ação penal; (ii) estabelecer se ocorreu nulidade processual por citação por hora certa e por deficiência de defesa técnica; (iii) determinar se o conjunto probatório autoriza a condenação do réu pelos crimes de lesão corporal grave e ameaça, afastando a tese de legítima defesa e os pedidos de desclassificação; (iv) verificar se é aplicável o princípio da consunção entre os delitos de lesão corporal e ameaça; (v) analisar o pedido de gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo com clareza a conduta imputada, autoria e materialidade, permitindo o pleno exercício da defesa, sendo inaplicável a alegação de inépcia, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
4. A ação penal possui justa causa, respaldada em indícios suficientes de autoria e materialidade, como boletim de ocorrência, laudos periciais e depoimentos colhidos, que justificam o prosseguimento e a condenação.
5. Não se reconhece a nulidade da citação por hora certa e a nulidade por deficiência de defesa técnica, pois as alegações não foram oportunamente suscitadas e não demonstram prejuízo concreto à defesa, conforme princípio segundo o qual não há nulidade sem prejuízo (art. 563 do CPP).
6. A materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal de natureza grave e de ameaça estão devidamente comprovadas nos autos, especialmente pelas declarações coerentes das vítimas, corroboradas pelo depoimento das testemunhas e pelo laudo de exame de corpo de delito e respectivo laudo complementar, que atestam as lesões sofridas pelo ofendido.
7. Ainda que se constate a presença de agressões recíprocas, o réu, ao praticar o fato típico que lhe é imputado, extrapolou flagrantemente, de forma consciente e voluntária, o que seria suficiente para repelir a agressão. Tal excesso se evidencia pela gravidade e extensão das lesões sofridas pela vítima, que sofreu perda da função auditiva.
8. A desclassificação para vias de fato ou lesão corporal simples é inviável, diante da constatação de lesão grave com perda auditiva e afastamento superior a trinta dias.
9. Embora praticadas no mesmo contexto fático, a lesão corporal e a ameaça caracterizam delitos distintos e praticados com dolos autônomos, não se podendo apontar que um dos crimes foi cometido somente para a concretização de um delito-fim, de forma a não se fazer viável a aplicação do princípio da consunção.
10. O crime de ameaça é formal e se consuma com a exteriorização da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a efetiva intenção de concretizar o mal declarado.
11. A gratuidade de justiça deve ser requerida e analisada na fase de execução penal, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e não provido.